Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735134-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS, VANESSA DE ARAUJO ROSA SANTANA AGRAVADO: MARIA CELESTE ARAUJO, THAYGUER MIRANDA DE ALCANTARA DECISÃO ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 138466050, autos originários) proferida na ação de imissão de posse proposta contra MARIA CELESTE ARAÚJO e outro, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de imissão na posse, nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de imissão de posse ajuizada pela parte autora em desfavor da parte requerida, com pedido de "(...) tutela de urgência liminar de imissão do autor na posse do imóvel em debate (endereço: Quadra 200 conjunto 03, lote 07 - Recanto das Emas, Brasília - DF, 72610-003 – referência do local estabelecimento Sobalu Hokah), (...)" (ID 128920958 - Pág. 10), item 1) (grifos e negritos no original). 2. Alegam os autores que "(...) No presente ano de 2022, o autor participou de processo licitatório junto a TERRACAP para aquisição da propriedade de imóveis através da modalidade leilão, conforme edital em anexo (Doc. no 03). 2. O autor venceu um dos certames de leilão, logrando êxito em adquirir a propriedade do imóvel localizado na Quadra 200 conjunto 03, lote 07 - Recanto das Emas, Brasília - DF, 72610-003. 3. Diane disso o autor e a TERRACAP formalizaram a aquisição do imóvel através da escritura pública de compra e venda (Doc. no 04). (...)" (ID 128920958 - Pág. 2) (grifos e negritos no original). 3. Este Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência/liminar pleiteada (ID 129929323). 4. Irresignada, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento (AGI 0722885-29.2022.8.07.0000) (ID 131023625) (CPC, art. 1.018). 5. O eminente Desembargador Relator, em 13.7.2022, proferiu decisão: "(...) À vista do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a imissão do agravante na posse do imóvel localizado na Quadra 200, conjunto 3, lote 7 – Recanto das Emas, no prazo de 60 dias corridos, a contar da ciência desta Decisão, sob pena de desocupação compulsória, expedindo-se o competente mandado de notificação de desocupação. (...)" (ID 131159526) (negritos no original). 6. O acórdão foi exarado, em 29.9.2022, à unanimidade, nos seguintes termos: "(...) Isso posto, conheço do agravo de instrumento do autor e dou provimento para confirmar a decisão liminar e determinar a imissão do agravante na posse do imóvel localizado na Quadra 200, conjunto 3, lote 7, Recanto das Emas. (...)" (cópia que segue a esta decisão) (negritos no original). 7. A parte autora "(...) pugna pelo cumprimento integral do julgamento realizado pela 6a turma e também pela necessária expedição do mandado de imissão na posse. (...)" (ID 139037620) (grifos e negritos no original). 8. As requeridas foram regularmente citadas (ID 138258629 a ID 138258635) e apresentaram contestação (ID 138991784). 9. No mais, as requeridas apresentaram o documento de ID 138998210, emitido pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, assinado eletronicamente em 30.9.2022, às 18h04 e às 23h03, no qual consta: "(...) DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA SESSÃO 3652a DECISÃO No: 662 REALIZADA EM: 29/09/2022 PROCESSO No: 0160-002193/1999 INTERESSADO: Alexandre Santana dos Santos EMENTA: Cancelamento da venda do Imóvel denominado Quadra 200, Conjunto 03, Lote 07, Área de Desenvolvimento Econômico - Recanto das Emas/DF. RELATORIA: JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS A Diretoria, acolhendo o voto do relator, DECIDE: a. autorizar o cancelamento da venda do Imóvel (GIU 473060-7) Quadra 200, Conjunto 03, Lote, 07 - Área de Desenvolvimento Econômico - Recanto das Emas/DF, celebrada com o licitante Alexandre Santana dos Santos, em face da possibilidade de regularização do imóvel por venda direta à luz do art. 8o da Lei Distrital no 6.468/2019; b. determinar à GECOM que dê imediata ciência da presente decisão para a parte interessada; c. Determinar a juntada desta decisão no processo administrativo n.o 00111-00001535/2022, e que todos os procedimentos de desfazimento da venda sejam tratados no mesmo; d. determinar à DIRAF, na forma da alínea "a", que: c.1. levante todos os valores pagos por Alexandre Santana dos Santos, referentes à compra do imóvel, corrigidos monetariamente pelo índice do contrato de compra e venda de imóveis; c.2. adote todas providências financeiras de sua alçada decorrentes do desfazimento do negócio, bem como proceder à devida devolução dos valores apurados; c.3. todas as despesas decorrentes do desfazimento da venda do imóvel em questão correrão às expensas da Terracap; c.4. comunicar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal sobre o retorno do imóvel ao patrimônio desta Terracap; c.5. os custos de todo e qualquer tributo vinculado aos imóvel referenciado que, eventualmente, esteja em atraso ficam a cargo da Terracap. (...)" (grifos e negritos nossos). É o relato do necessário. Decido. 10. A parte autora "(...) pugna pelo cumprimento integral do julgamento realizado pela 6a turma e também pela necessária expedição do mandado de imissão na posse. (...)" (ID 139037620) (grifos e negritos no original). 11. Em análise da decisão liminar proferida nos autos do AGI 0722885-29.2022.8.07.0000 (ID 131023625), extraio parte do fundamento da decisão liminar proferida: "(...) A princípio, ao que se colhe dos autos, o agravante é o legítimo proprietário do imóvel, adquirido por escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária (ID 37176601), e as agravadas, em especial, MARIA CELESTE, tinha conhecimento de que sua permanência no bem se dava a título de mera detenção, sobretudo porque, nos autos do Processo no 0709466-58.2017.8.07.0018, que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública, foi reconhecido que sua ocupação ocorreu de forma irregular, não havendo direito à pretendida indenização pelas benfeitorias realizadas (ID 37176604 – Págs. 41/42). (...)". 12. Extraio, também, parte do voto do eminente Desembargador Relator exarado no acórdão do agravo de instrumento em exame, exarado em 29.9.2022 (cópia que segue a esta decisão): "(...) O agravante-autor adquiriu a propriedade do imóvel através de licitação realizada pela Terracap, propriedade já registrada conforme escritura pública e certidão de ônus de id. 128921787 e 128921788. A documentação relativa ao pedido apresentado administrativamente pela agravada-ré junto a Secretaria de Estado de Empreendedorismo, para migração do Pró-DF II, com revogação administrativa do cancelamento (id. 38573032, pág. 14), é datada de fevereiro de 2022, muito posterior ao trânsito em julgado do acórdão que afastou seu direito sobre o imóvel. Portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito do agravante-autor. Na hipótese, não se aplica à lide as disposições da Lei 14.216/21 e da ADPF 828 porque, conforme já fundamentado na decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, a demanda não envolve desocupação coletiva ou despejo. Além disso, as agravadas-rés exercem detenção irregular sobre o imóvel há muito tempo mesmo antes da pandemia de Covid-19, uma vez que a decisão que declarou a irregularidade da ocupação por elas exercida transitou em julgado em 12/7/18, e estavam cientes da iminência da medida, de onde se verifica também a existência do periculum in mora. Isso posto, conheço do agravo de instrumento do autor e dou provimento para confirmar a decisão liminar e determinar a imissão do agravante na posse do imóvel localizado na Quadra 200, conjunto 3, lote 7, Recanto das Emas. (...)". (negritos no original). 13. Como se vê, o fundamento do eminente Desembargador Relator e do órgão Colegiado, ao proferirem a decisão liminar e o acórdão nos autos do AGI 0722885-29.2022.8.07.0000, foi a aquisição pelos autores da propriedade do bem imóvel em litígio. 14. Por outro lado, há informação de fato novo nos autos, a saber, o documento de ID 138998210, emitido pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, assinado eletronicamente em 30.9.2022, às 18h04 e às 23h03, no qual consta consignado que "(...) A Diretoria, acolhendo o voto do relator, DECIDE: a. autorizar o cancelamento da venda do Imóvel (GIU 473060-7) Quadra 200, Conjunto 03, Lote, 07 - Área de Desenvolvimento Econômico - Recanto das Emas/DF, celebrada com o licitante Alexandre Santana dos Santos, em face da possibilidade de regularização do imóvel por venda direta à luz do art. 8o da Lei Distrital no 6.468/2019; (...) c.1. levante todos os valores pagos por Alexandre Santana dos Santos, referentes à compra do imóvel, corrigidos monetariamente pelo índice do contrato de compra e venda de imóveis; (...)." (grifos e negritos nossos). 15. Desse modo, não obstante a decisão definitiva proferida nos autos do AGI 0722885-29.2022.8.07.0000, é indiscutível que o acórdão é anterior ao documento acima mencionado e indiscutível também que o referido documento traz mudança drástica no cenário fático destes autos. 16. Isso porque, repito, o acórdão foi exarado em 29.9.2022, enquanto o documento em exame (ID 13899210), emitido pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, foi assinado eletronicamente em 30.9.2022. 17. Entendo que determinar a imissão na posse, nesta fase processual, seria temerário. 18. Nesse cenário, sob o influxo do princípio da menor restrição possível, torna-se imperiosa a dilação probatória para que este Juízo disponha de maiores elementos para decidir medida tão drástica consistente na desocupação da parte demandada. 19. Ante tudo que foi exposto, indefiro, ao menos por ora, os pedidos de ID 138954847 e ID 139037620, formulados pela parte autora. 20. Registro que não se trata de descumprimento por este Juízo de decisão colegiada, face à existência de fato novo relativo ao que fundamentou as decisões da Instância Superior. 21. Cumpra-se a determinação de ID 129929323, item 1: "1. Associem-se a este processo os autos da ação anulatória PJe 0709466-58.2017.8.07.0018, que tramitou na 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal." 22. Determino a tramitação prioritária do feito (CPC, art. 1048, I, e Provimento Geral da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, art. 55, I), por possuir a requerida Maria Celeste mais de 60 (sessenta) anos de idade. Cadastre-se. 23. A determinação de emenda contida no item 11, "a", da decisão de ID 129929323 não foi atendida, já que o documento de ID 120668008 foi emitido em 5.6.2010. 24. Cumpra, pois, a parte autora a determinação de ID 129929323, item 11, "a", instruindo a petição inicial com documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 320), qual seja: a) certidão de casamento atualizada. 25. Prazo derradeiro: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 26. Em igual prazo, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica/requerer o que entender de direito. 27. Caso a parte autora apresente novos documentos com a réplica, intime-se a parte requerida para ciência e manifestação (CPC, art. 437, § 1o), no prazo de 15 (quinze) dias. 28. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 29. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 30. Noutro giro, compartilho o entendimento de que "... o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência." (TJDFT - AGI 2011.00.2.020433-7), especialmente porque a gratuidade judiciária somente é deferida àqueles que, comprovadamente, dela necessitarem (CF, art. 5o, LXXIV). 31. Assim, comprovem as requeridas a alegada hipossuficiência econômica. 32. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento do pedido. 33. No mais, intime-se a TERRACAP, pelo sistema, para que, no prazo de 15 (quinze) dias: a) apresente informações detalhadas a este Juízo acerca da atual situação cadastral do imóvel objeto da lide, inclusive apresentando cópia do processo administrativo referente ao bem; b) esclareça a este Juízo se possui interesse no feito; e c) apresente petição pleiteando o que entender de direito na defesa dos interesses do ente público. 34. Atribuo à presente decisão força de mandado de intimação - sistema (quanto à TERRACAP) O agravante-autor alega que a r. decisão agravada descumpriu determinação do eg. TJDFT, o que configura violação de dever funcional por parte do Magistrado. Aduz que adquiriu o imóvel por meio de leilão público e registrou o imóvel em seu nome, tornando-se o legítimo e definitivo proprietário do bem. Noticia que o Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência e que interpôs agravo de instrumento postulando a sua imissão na posse do imóvel adquirido. Afirma que o AI 0722885-29 foi provido, em cujo acórdão a 6a Turma concedeu a tutela de urgência para imiti-lo na posse do imóvel e concedeu o prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Esclarece que a Terracap não pode cancelar a licitação neste momento, uma vez que os atos são insuscetíveis de revogação, porquanto já consumados e exauridos seus efeitos, estando o referido imóvel em seu nome. Assevera que o acórdão proferido é anterior ao documento apresentado pela Terracap, porquanto deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência em 29/9/22, enquanto o documento que noticia o cancelamento da licitação foi emitido pela Terracap e assinado em 30/9/22. Defende que representa subversão do ordenamento jurídico se os requeridos conseguirem a alteração de um julgado prolatado pelo colegiado do TJDFT, sem a interposição do recurso apropriado para tanto. Argumenta que, nem mesmo eventual ação anulatória tem o condão de prejudicar a expedição do mandado de imissão na posse. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição do mandado de imissão da sua posse no imóvel. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 40441166). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifico que há manifestação da Terracap noticiando que a licitação pública para alienação do imóvel, situado na Quadra 200, Conjunto 3, Lote 7, Recanto das Emas-DF, foi anulada e todos as importâncias pagas pelo agravante-autor foram restituídas (id. 139548337). A Terracap esclareceu que: “Consoante já noticiado nestes autos, embora o imóvel sito à Quadra 200, Conjunto 03, Lote 07, no Recanto das Emas-DF, tenha sido ofertado em licitação pública e adquirido pelo Sr. ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS, esse ato foi anulado pela Decisão no 662/2022 da Diretoria Colegiada da TERRACAP. Inclusive, em 07/10/2022 foi realizada a restituição de todas as quantias pagas pelo Sr. ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS, no valor de R$ 16.830,52 (dezesseis mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos). Disso fazem prova as anexas cópias dos processos administrativos correlatos. Gize-se que a anulação administrativa em comento decorreu do reconhecimento da inclusão indevida do imóvel em edital de licitação, haja vista o efetivo atendimento dos requisitos para a regularização da ocupação da sociedade empresária NILÇA MARIA DA SILVA ARAUJO-ME, ex-beneficiária do Pró-DF, por meio de venda direta, na forma do artigo 49, inciso I, Lei Distrital no 6.468/2019, em letras: Art. 49. Para os imóveis já ocupados antes de 30 de dezembro de 2019 que sejam ou tenham sido objeto de programas de desenvolvimento ou sejam detentores de Declaração de Implantação Definitiva, Termo de Reserva de Imóvel PRÓ-DF, Termo de Indicação de Área PRÓ-DF, documento de autorização ou reconhecimento de ocupação emitido por órgão competente, são observados os seguintes parâmetros: I – nos casos em que a empresa beneficiária esteja funcionando no imóvel, pode pleitear a regularização da ocupação por meio dos procedimentos desta Lei, ou a convalidação na forma da Lei no 6.251, de 2018, conforme o caso; A par disso e sopesando o dever específico cometido à TERRACAP pelo artigo 37, II, “b”, da citada Lei Distrital no 6.468/2019, esta empresa pública, exercendo a autotutela administrativa, procedeu ao cancelamento da venda ao Sr. ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS, a fim de dar prosseguimento à regularização da ocupação da sociedade empresária NILÇA MARIA DA SILVA ARAÚJO-ME.” (grifo nosso) (id. 139548337). Desse modo, embora exista decisão definitiva proferida no AI 722885-29, que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para imitir o agravante-autor na posse do imóvel, há fato novo noticiado pela Terracap, posterior ao julgamento, o qual altera o cenário fático dos autos. Diante do noticiado pela Terracap, tal como concluiu o MM. Juiz, é temerária a expedição, neste momento, do mandado de imissão do agravante-autor na posse do imóvel, devendo-se aguardar a instrução do processo, a fim de examinar as alegações das partes e realizar cognição mais aprofundada sobre a controvérsia. Assim, nesta sede de cognição superficial, evidencia-se que a anulação da licitação com a consequente devolução para o agravante-autor do valor pago pelo imóvel infirma a probabilidade do direito, requisito necessário para a concessão da antecipação da tutela recursal. Além disso, não vislumbro a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Diante das determinações contidas na r. decisão agravada, inclua-se também a Terracap no polo passivo deste recurso. Após, intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora